Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Processo : 0716177-91.2021.8.07.0001 DECISÃO Após o julgamento do agravo interno (id. 48902116), reformando em parte a r. sentença para estabelecer os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a parte apelada requer o deferimento da gratuidade de justiça. Entretanto, a suficiência financeira possui lastro em prova documental (id. 49224010), haja vista a juntada do comprovante de renda, o qual informa o valor bruto de R$ 12.285,12, e a importância líquida de R$ 9.247,22 (nove mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos). Com efeito, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Logo, constato que o apelante aufere renda superior a 5 (cinco) salários-mínimos, de modo que há elemento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração impondo o indeferimento da gratuidade de justiça, à míngua de efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Isso ainda considerando os gastos mensais que foram efetivamente comprovados junto ao requerimento. Registro, assim, que o indeferimento do pedido de gratuidade pode ser negado de imediato, uma vez que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a ausência dos respectivos pressupostos legais. A propósito, ilustra o aresto da Corte Superior: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. 1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais. 3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos. 4. A melhor interpretação do § 2o do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023) De todo modo, cumpre acentuar que eventual deferimento da gratuidade de justiça não opera efeito retroativo e nada altera a condenação imposta em decisão pretérita. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO APÓS A SENTENÇA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUÍZO COMUM E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OPÇÃO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém, a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 2. Afasta-se a preliminar de nulidade da citação realizada via whatsapp com observância dos requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta 34 de 02/03/21 deste Tribunal, que autoriza, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais. 3. A competência do Juizado Especial Cível para julgamento de ação de despejo é relativa, podendo o interessado optar pela Justiça Comum. 4. Sentença mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1731486, 0735634-69.2022.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023) Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intime-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator